Tribunal: TJSP
Processo: 0004515-87.2024.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indulto da multa imposta ao sentenciado em condenação definitiva, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Manutenção. Não se trata de hipótese de indulto nos termos do Decreto no 11.846/23, por se tratar de pessoa condenada por crime hediondo, havendo expressa vedação normativa.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indulto da multa imposta ao sentenciado em condenação definitiva, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Manutenção. Não se trata de hipótese de indulto nos termos do Decreto no 11.846/23, por se tratar de pessoa condenada por crime hediondo, havendo expressa vedação normativa. Ademais, alegada hipossuficiência que não permite a extinção da pena de multa, considerando que o sentenciado ainda cumpre pena privativa de liberdade. Observância do entendimento consolidado desta C. Câmara. Inteligência do Tema 931 do STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.